Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725798-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0701079-10.2024.8.07.0018 apresentado por EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Emerson Pereira de Oliveira em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 19.266,52 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais, cinquenta e dois centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 186095912. A executada apresentou a impugnação de id 189330878, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 192585966, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 193807929 oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. De acordo com o documento de id 186054031, o exequente adquiriu da executada a Unidade de no 0301, do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “D”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Fixo o prazo de cinco dias para o depósito da quantia executada. Int.” – ID 194558889 dos autos n. 0701079-10.2024.8.07.0018; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (ID 196042419 – origem) foram conhecidos e providos: “Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 196042419, a modificação da decisão de id 194558889. Contrarrazões de id 196949834 apresentadas pela exequente/embargada, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que, de fato, a referida decisão não retratou a questão relativa a incidência da correção monetária e dos juros de mora, donde se conclui haver a apontada omissão no julgado. É certo, entretanto, que a jurisprudência dominante sobre dano moral se funda na tese de que a correção monetária incide a partir de sua fixação, enquanto os juros de mora passam a incidir a partir da citação no processo de conhecimento. A matéria inclusive encontra-se sedimentada perante os Tribunais Superiores, conforme se observa na Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Logo, existente a omissão apontada no recurso de embargos de declaração opostos pela executada, faz-se necessária sua correção. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço a omissão capaz de ensejar o reparo na decisão por meio do recurso de embargos de declaração, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer que a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de id 186054040 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009. Venham os novos cálculos observando-se o teor dessa decisão. Por fim, descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 197584656. Int.” – ID 198158693 dos autos de origem. Nas razões recursais, o agravante narra: “4. Na petição inicial, o Autor, ora Agravado, apenas informou ser proprietário da sala 08 do Bloco E do Ed. Park Studios, e, por isso, requereu o cumprimento da sentença para que lhe seja paga a indenização por danos morais individuais equivalente a 2% do valor venal do imóvel. 5. Considerando o valor venal do imóvel, apurado em 2024, de R$154.891,21, a Agravada defende que o valor da indenização R$3.097,82 (2% de R$154.891,21), deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde 12/08/2009, data da citação da citação da Agravante na referida ACP. Assim, requereu o pagamento do valor de R$19.266,52. 6. A Ré, ora Agravante, impugnou o cumprimento de sentença, defendendo a ilegitimidade dos Agravados para requererem a liquidação da sentença, ou a improcedência do pedido, em razão de o Agravado não tere sido vítima da propaganda enganosa, tendo recebido a informação adequada em relação à destinação comercial do imóvel. 7. Na impugnação ao cumprimento de sentença, foi defendido, ainda, a impertinência da propositura do cumprimento de sentença, já que a sentença/acórdão proferido na ACP expressamente determinou a realização da liquidação da sentença para a constituição do título executivo judicial. Caso não fosse reconhecida a impertinência da propositura do cumprimento de sentença, foi requerida a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. 8. Por fim, no mérito, a Agravante defendeu o equívoco do valor requerido, impugnando a correção monetária e os juros de mora pretendidos pela Agravada. 9. Nos termos da r. decisão agravada, a alegação de ilegitimidade trazida na impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, diante do entendimento de que o simples fato de a Agravante ser adquirente e proprietária do imóvel lhe daria o direito de requerer a indenização concedida na sentença coletiva. 10. A propositura imediata do cumprimento de sentença foi admitida pela r. decisão agravada, ao argumento de que o valor do débito dependeria de simples cálculo, prescindindo da prévia liquidação de sentença. Por esse mesmo fundamento, foi rejeitado o pedido de sobrestamento feito com base na decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169.” (ID 60681265, p.3) Sustenta ilegitimidade ativa do exequente/agravado: “14. No caso sob análise, o Agravado celebrou com a Agravante, em 28/11/2011, a escritura definitiva de compra e venda de Id. 189330885, por meio do qual adquiriu a propriedade do imóvel. 15. Observe-se que o contrato definitivo foi celebrado após ter sido proposta a Ação Civil Pública 2009.01.1.042361-6 que, entre os pedidos formulados, continham pedidos de obrigação de fazer acolhidos pela sentença: “1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido” 16. A determinação acima foi confirmada no julgamento de Segunda Instância, quando também foi imposta à Agravante a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e individuais. 17. Apesar de não ter se conformado com o julgamento da ACP na Primeira e Segunda Instância, pois apresentou os recursos cabíveis, a Agravante sempre acatou a determinação acima destacada, informando de maneira bastante ostensiva para todos os interessados na aquisição dos imóveis, que as unidades do empreendimento possuíam natureza comercial. 18. Nesse sentido, vale observar que a Agravada assinou declaração específica manifestando o seu inequívoco conhecimento acerca da natureza comercial do imóvel desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda: ( ) 19. Note-se que a declaração registra que a informação sobre a natureza comercial do imóvel foi prestada à Agravada desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda: ( ) 24. No caso em tela, deve ser observado que a condenação por danos morais individuais foi imposta à Agravante no Julgamento do recurso de apelação do MPDFT. Nessa oportunidade, o Egrégio TJDFT entendeu que deveriam ser indenizados por danos morais individuais os adquirentes dos imóveis que foram induzidos a erro pela propaganda do empreendimento, ou seja, aqueles que adquiriram imóvel comercial, pensando tratar-se imóvel residencial. ( ) 27. Desse modo, não é possível considerar que o Agravado seja um dos consumidores afetados pela publicidade reconhecida como enganosa, seja porque o Agravado não demonstrou ter sido enganada pela propaganda, seja porque o Agravado foi inequivocamente informados sobre a natureza comercial do imóvel. 26. Consequentemente, deve ser reconhecida a ilegitimidade do Agravado para requerer o pagamento da indenização por danos morais individuais.” (ID 60681265, pp.4-7). Alega necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ: “36. Ao contrário do que restou decidido na r. decisão agravada, não é possível dispensar a realização da liquidação individual da sentença coletiva para a propositura do cumprimento de sentença. Isso porque, no caso sob análise, na sentença coletiva, a constituição do título executivo judicial individual ficou condicionada ao ajuizamento prévio de procedimento de liquidação de sentença. 37. No caso em tela, a liquidação de sentença não é necessária apenas para apurar o quantum devido, mas também para que seja reconhecida a própria titularidade do crédito. Desse modo, antes de realizada a liquidação da sentença em relação ao Agravado, não é possível a formulação do pedido de cumprimento de sentença. ( ) 38. Assim, tendo em vista que a sentença coletiva foi proferida de maneira genérica, sem a definição do seu alcance subjetivo e objetivo, não se mostra cabível o o cumprimento de sentença, antes de realizada a liquidação. Consequentemente, deve ser provido o presente agravo de instrumento para que se reforme a r. decisão agravada, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença ajuizado precocemente. 39. Caso não se entenda pela imediata extinção do cumprimento de sentença, persistindo alguma dúvida sobre a imprescindibilidade da liquidação prévia, o presente processo deverá ser suspenso. Nesse sentido, deve ser observado que, ao afetar o Tema 1.169 para o julgamento sob o regime de recursos repetitivos, o STJ determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do artigo 1.037, II do Código de Processo Civil ( )” (ID 60557500, pp.11/12). Argumenta que o valor definido pela decisão agravada está incorreto: “42. No cumprimento de sentença, o Agravado defendeu como valor devido da indenização, a quantia de R$3.097,82 por corresponder a 2% do atual valor venal do imóvel de R$154.891,21, conforme se percebe do seguinte trecho da petição inicial: ( ) 43. Todavia, por meio da r. decisão agravada, foi decidido que, por se tratar de dano moral, o valor pretendido deveria ser corrigido monetariamente a partir da data na qual foi fixada a indenização, ou seja a partir do julgamento da apelação da ACP (30/03/2011), e os juros demora deveriam incidir desde a citação na fase de conhecimento (12/08/2009). 44. Conforme ficará abaixo demonstrado, é equivocada e merece reforma a r. decisão agravada em relação aos marcos para a correção monetária e incidência de juros de mora sobre o valor da indenização.” (ID 60681265, pp.12/13) Enfatiza: “VII.1 – Constituição do título executivo condicionada à liquidação individual de sentença. Inexistência de mora anterior. 45. O processo de origem corresponde ao cumprimento da sentença coletiva, proferida nos autos da ACP 2009.01.1.042361-6, no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais individuais. 46. A condenação ao pagamento de danos morais individuais só foi imposta pelo TJDFT por ocasião do julgamento dos recursos de apelação que foram interpostos pelas partes. Conforme registrado no voto condutor do acórdão, a Agravada foi condenada ao pagamento de danos morais individuais correspondentes a 2% do valor venal do imóvel adquirido, sendo que o título executivo judicial de cada um dos consumidores lesados só seria constituído no momento da respectiva liquidação de sentença: ( ) 50. Com efeito, não tem lugar a incidência de juros de mora desde a data da citação da Requerida na Ação Civil Pública, como ocorre em relação à condenação por danos morais coletivos. Nesse ponto, portanto, merece reforma a r. decisão agravada. 51. No caso em tela, por se tratar de danos morais individuais, cuja constituição do título judicial foi expressamente condicionada à liquidação individual da sentença coletiva pelo consumidor lesado, momento em que é necessário revelar/comprovar a sua titularidade sobre o crédito, os juros de mora só podem incidir a partir da citação da Agravante na própria fase de liquidação/cumprimento individual de sentença, pois não há como se verificar mora anterior à pretensão de constituição do título executivo. VI.2– Valor venal do imóvel apurado em 2024. Valor atual. 52. Além da impertinência de incidência de juros de mora anteriores à citação no processo de origem, também é equivocada a decisão agravada ao fazer incidir correção monetária, desde 12/08/2009, data da citação no processo de conhecimento, sobre o valor de uma indenização que é calculada a partir do valor venal do imóvel apurado em 2024. 53. Ora, se o Agravado ao propor o presente cumprimento de sentença, já apresentou o valor venal do imóvel atual, de R$154.891,21, não é possível aplicar qualquer correção monetária que abarque período anterior à propositura da presente ação. 54. Desse modo, a correção monetária da indenização calculada sobre o valor venal, de R$154.891,21, indicado na inicial, deve ocorrer apenas a partir da data da propositura do presente processo.” (ID 60681265, pp.13-16) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “verifica-se a probabilidade do direito da Agravante e a existência de dano grave e de difícil reparação imposto pela r. decisão agravada, razão pela qual, com base no artigo 300 do CPC c/c artigo 1.019, I do CPC, deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, para que se determine a suspensão do processo de origem até que se proceda ao julgamento do presente agravo de instrumento” (ID 60681265, p.16). Por fim, requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem oitiva da parte contrária, conforme permite o art. 1.019, I do CPC, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento. b) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade do Agravado, ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. c) Caso não sejam acolhidas as preliminares, o que se admite apenas para argumentar, requer seja reformada a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$3.097,82, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescida de juros de mora desde a citação da Agravante no processo de cumprimento de sentença de origem. d) Com o julgamento do mérito do agravo, seja confirmada os efeitos da eventual decisão de antecipação da tutela recursal.” (ID 60681265, p.17). Preparo regular (ID 60681308). Pela decisão de ID 60922305 do Desembargador Teófilo Caetano, determinada a redistribuição livre e aleatória do agravo de instrumento a uma das Turmas Cíveis deste Tribunal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como narrado, além da reforma da decisão, requer a agravante, no presente momento processual, que “o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento” (ID 60557500, p.16). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Do pedido de suspensão em razão do Tema 1169 do STJ e da instauração da fase de liquidação. Consoante relatado, trata-se, na origem, execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído nos autos da Ação Civil Pública (no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, equivale a quantia de R$ 19.266,52 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais, cinquenta e dois centavos). A condenação que se busca executar foi definida em sede de apelação (Acórdão n. 492.642 – 1a Turma Cível), cujo dispositivo restou assim redigido: “Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença.” (ID 186054040 – origem) Incialmente, destaca-se que a obrigação estampada no título judicial é certa, porquanto a sentença já transitou em julgado; é exigível, porque não depende do implemento de condição; mas, efetivamente, não é líquida, porque, apesar de especificar a condenação, não apontou o quantum debeatur (quanto é devido) a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). Contudo, apesar de ser ilíquida a sentença, a exequibilidade da sentença não pressupõe a instauração da fase de liquidação de sentença a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculos, tendo em vista que “a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor”, operação matemática simples que, portanto, não se enquadra nas hipóteses em relação às quais o Código de Processo Civil estabelece a liquidação prévia (“Art. 509. ( ) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”). Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) Assim, sendo possível a liquidação por simples cálculos, a hipótese dos autos não comporta a suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e dispensa a instauração da fase de liquidação. Da alegação de ilegitimidade Quanto à legitimidade, em matéria de liquidação de sentença e execução no processo coletivo, deve ser observado o que disposto nos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. ( ) Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.” No ponto, quanto ao alcance subjetivo do título constituído em ação coletiva, importa destacar que na fase de conhecimento da ação coletiva apenas inicia a formação da relação jurídica obrigacional, fixando a certeza em relação à obrigação do réu em reparar determinado dano. Nesse aspecto, a sentença coletiva é genérica, somente na fase de liquidação individual da sentença é que se poderá estabelecer a relação jurídica obrigacional em sua totalidade, identificando-se os credores da prestação e determinando-se o quantum devido. Assim, proposta a execução individual da sentença coletiva, tal fase comporta a complementação da atividade cognitiva mediante juízo específico sobre as situações individuais de cada um dos lesados, de modo a definir a alcance subjetivo do título. No caso dos autos, o Ministério Público requereu na ação de civil pública a condenação de EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. a: (i) em obrigação de fazer consistente em informar aos seus consumidores a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa e a existência da presente demanda e dos procedimentos judiciais nela prolatados; (ii) em obrigação de não fazer consistente em não mais veicular qualquer tipo de publicidade dúbia que possa induzir o consumidor em erro quanto à real destinação do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais); (iii) a indenizar todos os consumidores de boa fé, “que imaginavam que o imóvel era exclusivamente para fins residenciais, ou exclusivamente para fins comerciais”; e (iv) a pagar R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), ou quantia diversa arbitrada pelo juízo, ao fundo criado pelo art. 13 da Lei no 7.347/85 pelo dano moral coletivo. Pela sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim ‘comercial de bens e serviços’, segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do §4o do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito.” (ID 186054039 – origem) O Ministério Público apelou; requereu a condenação da ré a pagar indenização por dano moral coletivo e indenização pelos danos morais causados aos consumidores lesados; o recurso foi provido pelo tribunal: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. REVELÂNCIA SOCIAL. VENDA DE IMÓVEIS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. PUBLICIDADE DÚBIA E ENGANOSA. CARÁTER RESIDENCIAL DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO E DANO MORAL AOS CONSUMIDORES LESADOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A relevância social da matéria tratada na presente ação civil pública justifica a legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais homogêneos indisponíveis. É dúbia e enganosa a veiculação de publicidade que induz o consumidor a erro quanto à real destinação do imóvel, fazendo-o adquirir imóvel residencial quando clara a natureza comercial do empreendimento. Por força do chamado diálogo das fontes e da vulnerabilidade das questões analisadas, o instituto processual da inversão do ônus da prova pode ser aplicável às demandas coletivas. O pedido de indenização constitui matéria de competência relativa e, portanto, é prorrogável ao juízo que detém a competência material para o exame da ação civil pública (Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal). Merece ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo e individual quando demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito (veiculação de propaganda enganosa) e o efetivo dano à comunidade e aos consumidores adquirentes de unidades do empreendimento comercializado pela ré. (Acórdão 492642, 20090110423616APC, Relator(a): NATANAEL CAETANO, , Revisor(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2011, publicado no DJE: 1/4/2011. Pág.: 41) – ID 186054040 na origem. De acordo com o referido acórdão, os consumidores que foram lesados pela propaganda enganosa da ré, induzidos a adquirir o imóvel no empreendimento Park Studios imaginando ser o imóvel para fins residenciais, quando na verdade era para fins comerciais, deveriam ser indenizados pela ré com o pagamento de “valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados.” No caso, o exequente adquiriu o imóvel em 28/11/2011 (ficha de cadastro imobiliário - ID 186054032 na origem; escritura pública de venda e compra de bem imóvel - ID 189330885 na origem), depois, portanto, do acórdão pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela agravante foi lesiva aos consumidores (30/03/2011, publicado em 01/4/2011). No ponto, o exequente não demonstrou que a executada promoveu a propaganda enganosa após a comprovação do cumprimento da sentença coletiva, que se deu em 30/06/2010, com a averbação de retificação na matrícula do imóvel: “Av.28-29.068 - Protocolo no 121.954, de 30/06/2010 - RETIFICAÇÃO. Nos termos da Lei, retifica-se a Av.27, para constar que as citadas salas comerciais são destinadas a comércio de bens e serviços e não como erroneamente constou. Dou fé. Guará-DF, 05 de julho de 2010.” (ID 189410774, p.51 – origem). Assim, não se pode considerar o agravado como consumidor lesado, uma vez que adquiriu o imóvel depois que a sentença havia sido cumprida e matrícula alterada, do que decorre a conclusão de assistir razão ao agravante no tocante à alegação de ilegitimidade do exequente. Com razão o agravante no tocante à alegação de ilegitimidade do exequente. Da alegação quanto ao marco inicial dos juros e correção monetária. Quanto ao ponto, restou definido na decisão agravada que “a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de id 187288716 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009” (ID 197883843 – origem). Nenhuma incorreção. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso da obrigação reconhecida na ação civil, haverá incidência a partir da citação; já correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. () 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) Igualmente insubsistente a alegação de impossibilidade de incidência de encargos moratórios em razão do valor venal do imóvel apontado pelo exequente no cumprimento de sentença ser o valor atual (R$ 154.891,21, com base do IPTU de 2024). No título resta expressamente definido que a apuração do valor venal se daria na data da liquidação da sentença (“indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados”). Portanto, o valor venal apontado pelo exequente se mostra correto e deve ser acrescido dos encargos moratórios, nos termos já definidos na decisão agravada. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo “para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento”, como requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora